Tribunal: STF
Processo: HC 239048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MENOR DE AUMENTO. PLEITOS CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício do Bruno Alexandre Cavalcante de Brito, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.247, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a Corte de origem reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço) pela tentativa diante do iter criminis percorrido pelo Agravante, já que a Vítima foi atingida em região vital do corpo, sofrendo lesões corporais de natureza grave, com perigo de vida provocado pelos ferimentos internos suportados. A inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.



    3. Ainda que imposta a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, há fundamento para manter o regime inicial fechado, pois foi destacada no acórdão impugnado a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado: a Vítima (que mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do Agravante) foi esfaqueada na região abdominal.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que:



    “O Paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma tentada, conforme artigo 14, inciso II, do Código Penal. Isto porque, nos termos da imputação exordial, teria o defendido, no dia 20 de agosto de 2018, tentou matar Gustavo dos Santos por motivo fútil, utilizando, para tal, recurso que dificultou a defesa da vítima.



    2. Após o regular trâmite processual, foi o defendido condenado nos seguintes termos:



    Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Bruno Alexandre Cavalcante de Brito, qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Na fase da dosimetria da pena, observo que o magistrado, tendo em vista a existência de duas circunstâncias qualificadoras, utilizou uma dela como agravante genérica para majorar a pena em ¼ (um quarto) na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para eleger referida fração de aumento. (...)



    4. Já em relação ao patamar de diminuição da pena decorrente da tentativa, o magistrado de primeiro grau optou por aplicar a redução em apenas 1/3 (um terço), sem apresentar maiores considerações. 



    (…) a causa de diminuição de pena pela tentativa foi aplicada em seu patamar mínimo (1/3), ao passo que cabível seria a aplicação mais próxima de seu máximo (2/3), visto que o magistrado, ao justificar o patamar de majoração no fato de o defendido ter praticado ato de execução (‘atingiu a vítima em região vital do corpo’) e no fato de o resultado não ter se consumado por motivo alheio à vontade do agente (‘o resultado somente não se consumou porque o ofendido recebeu rápido e eficaz socorro’), apenas descreveu genericamente uma tentativa de homicídio, sem detalhar adequadamente o motivo da escolha da fração de aumento.



    6. No mais, observo que o Douto Magistrado ignorou a caracterização da confissão espontânea, deixando de atenuar a pena.



    (…) é incontroverso que o Paciente confessou a prática delitiva, tendo o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constado no v. acórdão que ‘embora ele tenha admitido ser o autor da agressão, alegou ter agido sob o manto de excludente de ilicitude’. Ainda, na própria ementa consta entendimento no sentido da ‘impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ante o seu caráter qualificado’. Ou seja: a Corte de Apelação reconheceu expressamente que houve confissão enquadrada como ‘confissão qualificada’, apena deixando de atenuar a pena por entender que, em tais casos, a atenuação da pena não ocorre, de modo que se trata de fato incontroverso, viabilizando a impetração”.



    Sustentam, no ponto referente ao regime prisional, que seria “possível a fixação do aberto ou, ao menos, do semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena que espera ser aplicada (não superior a oito anos)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) já em sede liminar, para:



    1. Seja, de pronto, assegurada a liberdade do paciente até o julgamento definitivo do presente, expedindo-se o competente salvo-conduto ou alvará de soltura;



    2. Seja revisto o patamar de majoração da pena decorrente da circunstância agravante reconhecida no decisum, tendo em vista que foi arbitrado aumento da pena no patamar de 1/4 (um quarto) sem qualquer fundamentação para tal, devendo ser o aumento restrito a 1/6 (um sexto);



    3. Seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto ser incontroverso que o defendido admitiu ter praticado os fatos a ele imputados, devendo, pois, ser reconhecido o equívoco das instâncias ordinárias, visto que mesmo a denominada “confissão qualificada” é apta a atenuar a pena;



    4. Seja revisto o patamar de diminuição da pena decorrente da tentativa, aplicando-se a redução no grau máximo de 2/3 (dois terços), ou ao menos em ½ (metade), ante a ausência de fundamentação idônea para restringir a redução ao patamar mínimo de 1/3 (um terço), e considerando que o iter criminis foi rompido em fase intermediária;



    5. Seja fixado regime aberto ou, ao menos, o semiaberto, em observância à quantidade da pena aplicada, e às circunstâncias judiciais absolutamente favoráveis;



    6. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que “no dia 20 de agosto de 2018, por volta de 19,00 horas, na Rua Narciso Ferraz, cidade de Tupã, Bruno Alexandre Cavalcante de Brito, agindo com ânimo homicida, mediante motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, golpeou Gustavo dos Santos com uma faca, somente não causando a sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Segundo o apurado, após tomar conhecimento de que o ofendido mantinha relacionamento amoroso com Jocilene Aparecida Kadubisk da Silva, sua ex-companheira, o acusado foi à residência da vítima e a surpreendeu, golpeando-a com uma faca na região do abdômen.



    Consta ainda que não satisfeito, o réu mostrou a faca com manchas de sangue à testemunha Vanderson Pereira, presente no local dos fatos, e disse a ela ‘não falei que ia matar?’, deixando o local em seguida.



    Ocorre que a vítima foi rapidamente socorrida pela testemunha Vanderson, que imediatamente acionou o resgate, impedindo a consumação do delito.



    A polícia também foi acionada, de sorte que os policiais militares acorreram local dos fatos, onde conversaram com a testemunha Vanderson, que então lhes forneceu a qualificação e o endereço do réu, mas ele não foi localizado naquela oportunidade”.



    O paciente foi condenado pela prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado. 



    Essa condenação foi mantida pelas instâncias antecedentes após os recursos interpostos pela defesa, tendo transitado em julgado o título condenatório em 22.5.2023, pelo que consta na inicial da presente impetração. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; 
RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, 
Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    5. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    6. Em 21.2.2022, o paciente foi condenado pela tentativa de homicídio duplamente qualificado à pena de dez anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, tendo sido realizada a dosimetria da pena nestes termos:



    “(...) em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.



    Na segunda fase, em se tratando de delito com ais de uma circunstância qualificadora, uma deve ser utilizada para aumentar os limites penais, e as demais como agravantes. No caso, incide a agravante do art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, ensejando a elevação da pena em ¼ e estabelecendo a pena intermediária em 15 anos de reclusão.



    Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal. Considerando o percurso do iter criminis, que o réu atingiu a vítima em região vital do corpo, e que o resultado somente não se consumou porque o ofendido recebeu rápido e eficaz socorro, aplico a redução no grau mínimo de 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 10 anos de reclusão.



    Considerando o quantum da pena aplicada, (…) fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena”.



    7. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500725-17.2018.8.26.0637, à qual a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a dosimetria da pena feita na origem e o regime inicial fechado imposto:



    “(...) A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal, em 12 anos de reclusão a míngua de maus antecedentes.



    Na segunda fase, a MMª. Juíza reconheceu a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, em razão da segunda qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, e exasperou a pena em 1/4, o que resultou em 15 anos de reclusão.



    E não era mesmo a hipótese de se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que embora ele tenha admitido ser o autor da agressão, alegou ter agido sob o manto de excludente de ilicitude, não merecendo a benesse legal.



    Na terceira etapa, a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, tornando-se definitiva em 10 anos de reclusão, e a redução em tal patamar se justificou pelo ‘iter criminis’ percorrido, eis que a vítima foi atingida em região vital do corpo, sofrendo lesões corporais de natureza grave em razão do perigo de vida causado pelos ferimentos interno suportados.



    O regime prisional fechado fica mantido, visto que o acusado praticou crime extremamente violento, não demonstrando qualquer apreço pela vida humana, o mais importante bem jurídico tutelado, não lhe sendo recomendável a concessão de quaisquer benesses”.



    8. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 831.247, tendo o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, não conhecido dessa impetração, mas concedida a ordem de ofício “para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduzir a reprimenda reclusiva do Paciente para 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão impugnado”. Nessa decisão, ao ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi afastada a “circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal – crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”, sendo ressaltada a preponderância da confissão e mantido o percentual mínimo de diminuição em razão da tentativa na terceira fase da dosimetria da pena:



    “(...) No caso, não houve qualquer fundamento específico para o fim de justificar a majoração da pena em fração mais gravosa (1/4), já que o Juízo singular se limitou a ressaltar que ‘incide a agravante do art. 61, II, 'c' do Código Penal, ensejando a elevação da pena em 1/4 e estabelecendo a pena intermediária em 15 anos de reclusão’ (fl. 614).



    De outra parte, ao negar a incidência da atenuante da confissão espontânea, a Corte a quo divergiu do entendimento sedimentado na Súmula n. 545 deste Superior Tribunal de Justiça, pois, como se sabe, ‘[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’.



    (…) Nessa perspectiva, no caso, em que há concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) com a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal – crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima –, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal. (…)



    De todo modo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a pena não deverá ser reduzida na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula n. 231/STJ. 



    Por fim, ao reduzir a reprimenda em 1/3 pela tentativa, o Tribunal de origem destacou que ‘a redução em tal patamar se justificou pelo 'iter criminis' percorrido, eis que a vítima foi atingida em região vital do corpo, sofrendo lesões corporais de natureza grave em razão do perigo de vida causado pelos ferimentos interno suportados’ (fl. 698).



    Com efeito, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)’ (…)



    Ademais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.



    (…) Fixadas essas premissas, passo ao redimensionamento da pena.



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal: 12 (doze) anos de reclusão.



    Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua preponderância sobre a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, mas deixo de diminuir a pena, nos termos da Súmula n. 231/STJ.



    Na terceira etapa, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.



    Por fim, consoante já ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar, ainda que imposta pena não superior a 8 (oito) anos de reclusão, entendo que há fundamento para manter o regime inicial fechado, pois na hipótese foi destacada a gravidade concreta da conduta, em que a Vítima (que mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do Paciente) foi esfaqueada na região abdominal.



    (…) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. Todavia, CONCEDO ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduzir a reprimenda reclusiva do Paciente para 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão impugnado”.



    9. A defesa interpôs agravo regimental, alegando que “não foi apresentada fundamentação idônea para a aplicação da minorante da tentativa na fração mínima, bem como para a fixação do regime inicial fechado”. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a esse agravo regimental, constando desse acórdão, objeto da presente impetração, os seguintes fundamentos:



    “(...) Ao reduzir a reprimenda em 1/3 (um terço) pela tentativa, o Tribunal de origem destacou que ‘a redução em tal patamar se justificou pelo 'iter criminis' percorrido, eis que a vítima foi atingida em região vital do corpo, sofrendo lesões corporais de natureza grave em razão do perigo de vida causado pelos ferimentos interno suportados’ (fl. 698).



    Com efeito, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).



    Ademais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.



    (…) Por fim, consoante já ressaltado na decisão impugnada, ainda que imposta a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, entendo que há fundamento para manter o regime inicial fechado, pois na hipótese foi destacada a gravidade concreta da conduta, em que a Vítima (que mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do Paciente) foi esfaqueada na região abdominal”.



    10. Quanto às pretensões deduzidas na inicial de reconhecimento, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea e da “agravante genérica”, no percentual de aumento de 1/6 ao invés de 1/4, carente de interesse de agir a impetração do presente habeas corpus.



    Causa estranheza os impetrantes terem formulado esses pedidos na inicial quando essas pretensões da defesa foram acolhidas no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Teodoro Silva Santos não conhecido o Habeas Corpus n. 831.247, mas concedido ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, tendo em conta a preponderância desta, afastar a “circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal – crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”.



    11. Subsiste, portanto, o interesse de agir na presente impetração apenas quanto ao percentual relacionado à tentativa na terceira fase da dosimetria da pena e ao regime prisional.



    12. Quanto à tentativa, foi assentado nas instâncias antecedentes que o percentual de redução foi o mínimo de 1/3 “pelo ‘iter criminis’ percorrido, eis que a vítima foi atingida em região vital do corpo, sofrendo lesões corporais de natureza grave em razão do perigo de vida causado pelos ferimentos interno suportados”.



    Como ressaltado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada, implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus”. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 212.461 – AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2023).



    Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelas instâncias antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (por exemplo, RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Quanto ao regime prisional, embora tenha sido reduzida a pena para oito anos de reclusão, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 831.247, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, manteve o regime inicial fechado. Ressaltou que, “ainda que imposta pena não superior a 8 (oito) anos de reclusão, entendo que há fundamento para manter o regime inicial fechado, pois na hipótese foi destacada a gravidade concreta da conduta, em que a Vítima (que mantinha relacionamento amoroso com a ex-companheira do Paciente) foi esfaqueada na região abdominal”, decisão mantida pela Sexta Turma. 



    Assim, foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado ao ser considerada a gravidade concreta da conduta praticada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 221.780 – AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.572 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora